Tribunal: TJMT
Processo: 1049284-76.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049284-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELIO ROBERTO TREVISAN - CPF: 405.734.191-91 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1049284-76.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A

Recorrida(s):

Célio Roberto Trevisan

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. FATURAS COM MESMO ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL PELA PARTE AUTORA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MULTA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não acolho a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

Se a empresa digitaliza com a defesa as faturas com o mesmo endereço que o informado pela parte Autora em sua exordial, bem como telas com demonstrativos de pagamentos realizados, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Não se verificando intuito protelatório nos embargos opostos à sentença, a multa aplicada deve ser afastada.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela rejeição das preliminares arguida em defesa, e no mérito, pela parcial procedência da ação, e o faço para:

DECLARAR inexistente o débito de R$ 420,01 (quatrocentos e vinte reais e um centavo), discutido nos autos;

CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Esse valor deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, conforme o atual Código Civil (artigos 398 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1.o, do CTN). A correção monetária deverá incidir a partir da prolação da sentença, nos termos da súmula no 362 do e. Superior Tribunal de Justiça. Com relação aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, deverá sua incidência ter como marco inicial o evento danoso (11.04.2016), ou seja, a inscrição indevida, conforme Súmula n. 54 do STJ.

Ofici-se o Serasa, na pessoa de seu diretor para que providencie no prazo de 48(quarenta e oito) horas a exclusão do nome do Reclamante dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito aqui discutido.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95”.

Após a oposição de embargos declaratórios pela empresa de telefonia, foi proferida a seguinte decisão:

Por tais razões,
conheço

dos Embargos de Declaração, uma vez que opostos de maneira tempestiva, e, no mérito,
julgo improcedentes
,
permanecendo a sentença como foi lançada
, e, por conseguinte,
condeno
a embargante a pagar multa de 2% (dois por cento), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada, nos termos do artigo 1.026, § 2o do CPC.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

Não acolho a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O Recorrido alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada por débito,
no valor de R$ 420,01
, tendo em vista que não possui qualquer débito com a Reclamada.

A empresa de telefonia sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, e que o débito que ensejou a negativação é relativo à utilização dos serviços contratados pela consumidora.

Observo dos autos que a Recorrente colacionou, juntamente com a defesa, cópias da fatura cujo endereço é o mesmo que o informado pela parte Autora em sua exordial, bem como telas de sistema que demonstram pagamentos efetuados, os quais demonstram a legalidade do débito e o vínculo jurídico.

Deste modo
,
a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Outrossim, na hipótese dos autos, não se verifica o manifesto intuito protelatório dos embargos opostos à sentença, indicando a parte, de forma pormenorizada e sintética os pontos acerca dos quais buscou esclarecimentos. Nesta circunstancias, impõe-se o afastamento da multa aplicada.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente a pretensão inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, bem como afasto a aplicação da multa pelo manejo dos embargos declaratórios opostos em face da sentença proferida.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021